Tribunal: TJMT
Processo: 1033486-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033486-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Vizinhança, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[DANIELA SANTOS MATTEUCCI - CPF: 780.089.051-15 (ADVOGADO), RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA - CNPJ: 22.338.205/0001-14 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VIZINHANÇA. OBRAS PÚBLICAS. DANOS ESTRUTURAIS EM MURO PERIMETRAL. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE NEXO CAUSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida para a suspensão de obra pública e realização de reparos em muro perimetral de condomínio. A agravante sustenta que a obra pública está causando danos estruturais no muro, com risco à segurança dos moradores.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente no que tange à comprovação de nexo causal entre os danos alegados e a obra pública em execução.

III. Razões de decidir:

3. A presunção de legalidade dos atos administrativos exige prova robusta para afastá-la.

4. O laudo técnico apresentado pela agravante é de natureza unilateral e não possui força probatória suficiente para vincular os danos estruturais à obra pública.

5. A suspensão da obra pública, sem demonstração cabal de irregularidades ou dano grave e irreparável, resultaria em prejuízos à coletividade e ao erário, desrespeitando o princípio da proporcionalidade.

6. A jurisprudência consolidada orienta que a suspensão de obras públicas demanda demonstração inequívoca de prejuízo irreparável e impacto direto da atuação estatal.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A suspensão de obras públicas exige comprovação robusta de nexo causal entre os danos alegados e a atuação estatal, bem como demonstração do perigo de dano irreparável ou grave, sob pena de prejuízo à coletividade e ao erário.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.494/1997, art. 1o; Lei no 8.437/1992, art. 1o, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, agravo de instrumento n. 1028474-44.2024.8.11.0000, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 21.11.2024, DJe de 25.11.2024; STJ, AgRg na SLS n. 2.032/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 18.11.2015, DJe de 16.12.2015; STJ, AgRg na SS n. 2.524/SC, Rel. Min. Ari Pargendler, Corte Especial, j. 29.6.2012, DJe de 31.8.2012.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 1047409-09.2024.8.11.0041 movida contra o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência.

Como causa de pedir recursal, a parte agravante alega, em síntese, que está “
enfrentando problemas em seus muros de divisa, com risco de desabamento, em razão da obra da Prefeitura que está sendo executada ao lado
”.

Argui que buscou resolver o problema pela via administrativa, contudo, não teve sucesso, “
pois a requerida se recusa a realizar o reparo do muro de perímetro e aumenta o risco de fissura detectada
”.

À vista disso, requer o provimento do recurso, para o fim de determinar a suspensão da execução da obra, bem como que o ente público realize reparos no muro perimetral.

O pedido de concessão da antecipação de tutela recursal foi indeferido (Id. 256475666).

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id. 262874785, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela não intervenção no feito (Id. 264091282).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,
cuida-se de agravo de instrumento interposto por
RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência.

O cerne da controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte agravante RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA ajuizou a ação de obrigação de fazer com indenização por danos materiais contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, intentando a suspensão das obras de revitalização da Praça "Zé Pretinho", alegando que a obra pública causou danos estruturais no muro perimetral do condomínio, colocando em risco a segurança dos moradores.

O d. Juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar, sob os seguintes fundamentos:

“[...]
Em se tratando de obras públicas, presume-se que o Município atendeu às exigências legais e regulamentares para minimizar riscos e impactos sobre as áreas vizinhas, pois, pela própria natureza do poder público, todos os atos administrativos devem seguir o princípio da legalidade.
Assim, o ente público não pode realizar qualquer intervenção sem estudos prévios, relatórios de impacto e planejamento, sob pena de responsabilidade pelos danos causados.
Nesse contexto, exige-se da Administração um dever de diligência, que inclui a realização de laudos técnicos e cautelares que assegurem a segurança da obra e das áreas circunvizinhas.

Essa presunção de regularidade dos atos administrativos, ao lado do dever de preservação dos interesses difusos e coletivos, indica que o Município, ao realizar a obra, observou os requisitos mínimos de segurança e adequação técnica, o que inclui o levantamento de possíveis efeitos sobre imóveis próximos e a adoção de medidas mitigatórias necessárias.
Consequentemente, a simples alegação da parte autora, sem prova concreta de irregularidade ou negligência na condução da obra, não é suficiente para justificar uma interrupção liminar, devendo eventual dano específico ser apurado de forma mais detalhada.

Ademais,
a concessão do pedido liminar de suspensão das obras poderia acarretar significativo prejuízo ao erário, ao interromper o andamento de um projeto de interesse coletivo que já se encontra em execução, comprometendo, assim, os recursos públicos já investidos
. Nesse sentido, o deferimento da tutela antecipada, além de antecipar uma vantagem à requerente, carece de elementos seguros e conclusivos de que os danos alegados são de fato decorrentes da obra pública. Essa hipótese encontra vedação expressa no artigo 1o da Lei no 9.494/94 e no artigo 1o, §3o, da Lei no 8.437/92, conforme o entendimento jurisprudencial consolidado:

[...]

Por outro lado, ainda que se identifiquem potenciais riscos estruturais, a responsabilidade pela segurança dos moradores recai, em primeira instância, sobre o condomínio, que possui meios próprios para implementar medidas de precaução, como a restrição de acesso à área próxima ao muro comprometido.
Tal providência é eficaz para mitigar eventuais riscos à integridade dos condôminos até que se apure, no curso do processo, a real extensão dos danos e a eventual responsabilidade do Município.

Por fim, a análise técnica sugere que as falhas no muro podem ser oriundas de problemas construtivos anteriores, como insuficiência de impermeabilização e falta de reforços adequados, que o tornam vulnerável a infiltrações e desgastes, independentemente da obra pública.

A verificação dessa hipótese exige a produção de prova, não cabendo antecipar os efeitos da tutela neste momento processual.

Deste modo, considerando que não restaram plenamente demonstrados os requisitos legais e ponderando-se o impacto de uma suspensão de obra pública em andamento, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora.
” (autos originários – Id. 173593139).
[sem destaque no original].

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, requerendo a suspensão da execução da obra, bem como que o ente público realize reparos no muro perimetral.

Ao recurso, acostou parecer técnico próprio produzido por engenheiro, que verificou a existência de anomalias na estrutura do muro de perímetro com a obra pública.

Ocorre que o relatório técnico apresentado pelo agravante, embora ateste a ocorrência de danos estruturais no muro perimetral, foi produzido unilateralmente, o que compromete sua força probatória.

Isso porque não é possível afirmar, com segurança, que os danos estruturais no muro decorrem das obras públicas realizadas pelo agravado, pois tal alegação demanda dilação probatória para comprovação de eventual nexo causal, especialmente diante da presunção de legalidade dos atos administrativos.

Por certo, “
Quando a controvérsia sobre a origem dos problemas estruturais exige instrução probatória aprofundada, a medida antecipada deve ser revogada até a realização de perícia imparcial
”. (TJMT, agravo de instrumento n. 1028474-44.2024.8.11.0000, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21.11.2024, Publicado no DJe em 25.11.2024).

De fato, as obras públicas seguem parâmetros técnicos e de viabilidade, bem como estão inseridas em um contexto de relevante interesse público. Assim, pelo princípio da proporcionalidade, verifica-se que a paralisação das obras implicaria prejuízo relevante à coletividade, considerando a natureza das intervenções realizadas, visto que os danos alegados pelo agravante não estão cabalmente comprovados.

No mesmo sentido, a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça orienta que a suspensão de obras públicas, especialmente aquelas voltadas ao interesse coletivo, exige a demonstração robusta de que os prejuízos causados são graves e irreparáveis, além de diretamente atribuíveis à atuação estatal, sob pena de grave lesão à ordem e à economia pública:

“
PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMPREENDIMENTO VIÁRIO.
MEDIDA LIMINAR QUE DETERMINOU A PARALISAÇÃO PARCIAL DAS OBRAS. ATO JUDICIAL QUE CAUSA LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS.

[...]

III - Espécie em que a manutenção do ato judicial prolatado contra o Poder Público, com a determinação de paralisação das obras em trecho do empreendimento viário sub judice - cuja implantação foi precedida de estudos técnicos efetivados por órgãos públicos responsáveis pela proteção ambiental -, causa grave lesão à ordem e à economia públicas.

IV - A prudência recomenda o controle judicial do ato administrativo após a indispensável dilação probatória.

Agravos regimentais desprovidos.
”

(STJ, AgRg na SLS n. 2.032/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, Julgado em 18.11.2015, publicado no DJe em 16.12.2015).
[sem destaque no original].

“
PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. PARALISAÇÃO DE OBRA PÚBLICA. LESÃO ÀS FINANÇAS MUNICIPAIS.
Iniciada a obra, sua paralisação pode acarretar ao erário municipal danos maiores do que eventual indenização devida à empresa
que se diz inabilitada à licitação ao arrepio da lei (v.g., a perda da verba federal repassada para a construção do complexo educacional). Agravo regimental não provido.
”

(STJ, AgRg na SS n. 2.524/SC, Rel. Min. Ari Pargendler, Corte Especial, Julgado em 29.6.2012, publicado no DJe em 31.8.2012).
[sem destaque no original].

Assim, se faz necessário aguardar a instrução processual, sobretudo porque a tutela pretendida diz respeito ao próprio mérito da ação originária.

Logo, inexistindo nos autos elementos aptos a demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano grave e irreparável, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025